Tribunal: STF
Processo: HC 249718
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 956.106.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013. O magistrado indeferiu o pleito do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.



    Em sede de recurso em sentido estrito do Parquet, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013, ART. 2º, CAPUT E § 2º) E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ART. 35, CAPUT). OPERAÇÃO BLV. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. PROVA DE EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE TODOS OS REPRESENTADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FACÇÃO VINCULADA AO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Punga, iniciantemente, pela superação do óbice da Súmula 691. Alega, em síntese, “ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva” e ressalta que o “juízo de primeira instância indeferiu a decretação da segregação extrema por não vislumbrar indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva”. Argumenta “não [haver] nenhuma notícia de que o [paciente] tenha tentado perturbar o regular andamento da marcha processual ou tentado destruir elementos probatórios, sendo que, ademais, a instrução processual criminal fora encerrada em 19 de agosto de 2024, sendo que, todos os acusados na ação penal foram devidamente interrogados em data de 09 de agosto de 2024”. Arrazoa, ainda, que “entre a data em que o paciente fora colocado em liberdade (13/12/2023) e a data atual, não há nenhuma notícia nos autos de fuga ou risco real de evasão com o escopo de impedir o jus puniendi estatal em eventual prolação da sentença penal condenatória”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao abrigo do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fulcro na legislação pátria relacionada, especialmente no artigo 5º, inciso LXVIII da Lex Fundamentalis de 1988, nos artigos 647, 648, inciso I, do Códex Procedimental Penal, no artigo 25, itens 1 e 2 da CADH (Decreto nº 678/1992) e no artigo VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o paciente, ora requerente, por intermédio de seu bastante procurador e causídico, que ao final subscreve, absolutamente confiante na sabedoria, prudência e serenidade de Vossa Excelência e demais eminentes Ministros dessa Colenda Turma desse e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), mui respeitosamente, requer: 



    I) Seja concedida a ordem liminarmente, inaudita altera pars, para que seja suspensa a ordem de prisão preventiva decretada pela Colenda 4ª Câmara Criminal do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR) em relação ao paciente WALDECI PIRES, conferindo ao decisum in limine litis natureza de salvo-conduto, em virtude do mandado de prisão preventiva ainda não ter sido expedido pela Vara Criminal da Comarca de Bandeirantes/PR, na hipótese da prisão já ter sido efetivada, seja determinado a expedição de alvará de soltura, em favor do paciente WALDECI PIRES, mantendo-o em liberdade plena até o julgamento final deste writ heroico; 



    II) Sejam colhidas as informações de estilo da Douta Autoridade Coatora; 



    III) Seja a Douta Procuradoria-Geral da República (PGR) instada a se manifestar no prazo legal; IV) Seja dado o regular processamento destes autos de habeas corpus em caráter de urgência em consonância com os preceitos do ordenamento jurídico pátrio, tornando o feito concluso para o julgamento dessa Colenda Turma desse Egrégio STF, incluindo-o para tanto na respectiva pauta; In sede de meritum causae: 



    V) Considerando a axiomática inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a indubitável ausência do fumus comissi delicti (elementos probatórios da prática delituosa e indícios suficientes de autoria), e da inexistência do periculum libertatis (garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; garantia da ordem econômica e garantia da aplicação da lei penal), bem como considerando a cristalina ausência de contemporaneidade da decisão prolatada pelo e. TJPR que decretou a prisão preventiva do paciente WALDECI PIRES e os supostos fatos delituosos que a fundamentam, vislumbra-se de maneira patente que, a revogação definitiva do decreto de segregação extrema prolatado pela Colenda 4ª Câmara Criminal do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR), por esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (O Guardião da Constituição Federal de 1988) é mesmo medida de rigor e cristalina Justiça, é o requerimento; 



    VI) Considerando que ao exarar decisum colegiado, decidindo pela decretação da prisão preventiva do paciente WALDECI PIRES et al (após o axiomático decurso de um ano da deflagração da denominada ‘’Operação BLV’’ e com a instrução processual encerrada), a Colenda 4ª Câmara Criminal do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR), não demonstrou em momento algum a necessidade concreta e idônea da segregação cautelar do paciente, muito pelo contrário, limitou-se a fundamentar o decreto em questão de maneira genérica, na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, todavia, o cenário fático vislumbrado nos autos não se amolda ao conceito de ordem pública, tampouco para salvaguardar a instrução processual criminal – que fora encerrada há 2 (dois) meses, o que demonstra claramente a existência de constrangimento ilegal na decisão ora atacada por meio desta via eleita, impondo-se que esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (O Guardião da Constituição Federal de 1988) DECLARE a ilegalidade da decisão colegiada atacada neste mandamus por axiomática ausência de fundamentação concreta e idônea, para o fito de relaxar definitivamente o decreto de segregação extrema prolatado pela Colenda 4ª Câmara Criminal do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR); 



    VII) A concessão definitiva da ordem de habeas-corpus impetrada em favor do paciente WALDECI PIRES, ratificando-se a liminar, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Lex Mater de 1988, nos artigos 647, 648, inciso I, do Códex Procedimental Penal, no artigo 25, itens 1 e 2 da CADH (Decreto nº 678/1992) e no artigo VIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, declarando nula a decisão colegiada proferida pelo pela Colenda 4ª Câmara Criminal do e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR), dotada de fundamentos inidôneos, desproporcionais, genéricos e extemporâneos, fazendo cessar o constrangimento ilegal; 



    VIII) Subsidiariamente, na hipótese remota, inobstante, de Vossas Excelências entender de modo diferente, seja deferida a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319), podendo, para tanto, ser empregada de modo cumulativo com monitoramento eletrônico, com fulcro na Lei Federal nº 12.258/2010; 



    X) Subsidiariamente, em homenagem ao princípio da eventualidade, pleiteia-se o mesmo petitorium supra entalhado neste mandamus, na forma de habeas-corpus ex officio, nos termos da norma contida no art. 654, § 2º, do Códex Procedimental Penal (CPP). 



    Inobstante, pleiteia que, todas as prováveis notificações e publicações relativas a estes autos, sejam realizadas em nome do Dr. MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB/PR sob o nº 103.134 e na OAB/SP sob o nº 456.842, sob pena de nulidade absoluta (Art. 370, § 1º - CPP), requerendo a anotação de seu nome nos presentes autos.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente